Tribunal: TJDFT
Processo: 0712449-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712449-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO VI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0706140-85.2020.8.07.0018, movido por CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO VI. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo DF, nos seguintes termos (ID 151777604): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo DISTRITO FEDERAL contra CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO VI, ao argumento de excesso de execução a maior em R$10.895,63. Sustenta que a parte exequente incorreu em erro material ao aplicar a SELIC sobre a soma do principal corrigido e dos juros moratórios, quando o correto seria aplicá-la apenas sobre o valor corrigido monetariamente, tendo em vista que esse índice possui juros embutidos (ID 149567564). A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença proferida nestes autos que condenou o Distrito Federal a pagar ao autor R$ 71.759,06 (setenta e um mil setecentos e cinquenta e nove reais e seis centavos), atinentes às taxas condominiais ordinárias, extraordinárias e suplementares de outubro de 2015 a agosto de 2020 somadas àquelas que vencerem no curso do processo. O título judicial estabeleceu que deverá incidir a correção monetária pelo IPCA-e[1], desde o ajuizamento da ação e juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei no 9.494/1997 desde a citação, que serão apurados mediante cálculos aritméticos, devendo ser apresentados por meio de planilha atualizada no cumprimento de sentença. Os cálculos apresentados pela exequente obedeceram aos parâmetros da decisão e aplicou a taxa Selic sobre o montante devido a partir de 9/12/2021. A incidência da correção monetária deve ocorrer sobre a dívida existente até 8/12/2021, que abrange o valor principal, os juros e a correção monetária. É o entendimento deste e. TJDFT: “A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios” (TJDFT, Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Grifei. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença do Distrito Federal. Acolho e homologo os cálculos apresentados pela parte exequente (ID 147871164). Expeçam-se o precatório [do valor principal], a RPV [referente as custas, despesas e adiantamentos] e a RPV [referente aos honorários advocatícios], conforme requerido ao ID 151703460. Após o pagamento, arquivem-se os autos, em observância as normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se.” Em sua peça recursal, o agravante alega que a parte agravada incidiu juros sobre juros em relação ao valor consolidado. Discorre que o valor de R$ 71.759,06, determinado em sentença, ao ser atualizado a partir de 15/09/2020, deve ser decomposto em sua parte principal, correção e juros moratórios. A partir daí, somente a parte principal e correção monetária seriam atualizados e aos juros de mora já calculados seriam acrescidos ainda o percentual obtido entre 15/09/2020 e 09/12/2021 (data de vigência da EC no 113/2021). Defende que os cálculos apresentados pelo DF chegaram a um montante a maior de R$ 10.895,63 e que, para tanto, foram observados os ditames da sentença de maneira adequada ao método de correção de valores, com o objetivo de evitar a incidência de juros sobre juros. Requer o provimento do recurso, para reconhecer o excesso de execução no montante informado (ID 45332663). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Sem necessidade de preparo em razão da isenção legal (art. 1.007, §1o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, inciso II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator